Tribunal: TJMT
Processo: 1002990-15.2025.8.11.0025
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002990-15.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PRISCILA APARECIDA DOS REIS - CPF: 331.610.678-27 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEQUELA ANATÔMICA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/91. DISTINGUISHING DO TEMA 416 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sob o fundamento de que, embora comprovada a existência de sequela decorrente de acidente de trânsito, não houve redução da capacidade laborativa para a atividade habitual de diarista.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sequela consolidada decorrente de acidente de trânsito, consistente em instabilidade da articulação temporomandibular com crepitações, implica redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, a ensejar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

III. R
azões de decidir

3. O art. 86 da Lei n. 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a presença cumulativa de qualidade de segurado, ocorrência de acidente, consolidação das lesões, nexo causal e redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. A prova pericial judicial atesta a existência de sequela anatômica consistente em instabilidade da articulação temporomandibular com crepitações, mas afirma de forma categórica que não há redução da capacidade laborativa para a função de diarista, nem necessidade de maior esforço para o desempenho das atividades habituais.

5. A mera existência de sequela anatômica não se confunde com redução da capacidade funcional, sendo imprescindível a demonstração de repercussão concreta na atividade profissional específica exercida pela segurada.

6. O Tema 416 do STJ pressupõe a existência de efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, hipótese diversa da presente, em que o laudo pericial afasta qualquer limitação funcional, o que autoriza a realização de
distinguishing
.

7. Ausentes elementos técnicos capazes de infirmar a conclusão pericial produzida sob o crivo do contraditório, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. 2. A existência de sequela anatômica desacompanhada de repercussão funcional na atividade profissional não autoriza a concessão do benefício. 3. O Tema 416 do STJ somente se aplica quando comprovada redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, sendo inaplicável quando ausente qualquer limitação funcional.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1002990-15.2025.8.11.0025 movida em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS.

Na petição inicial, a parte autora narrou que sofreu um acidente de trânsito (não laboral) em 21
.
6
.
2020, o qual resultou em fraturas dos ossos nasais, fratura de mandíbula esquerda e traumatismos múltiplos. Relatou que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas que reduzem sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Informou que requereu o benefício administrativamente em 13
.
9
.
2023, o qual foi indeferido. Pleiteou a concessão do auxílio-acidente, argumentando que a sequela exige maior esforço para o desempenho de suas atividades.

Durante a instrução processual, foi realizado laudo pericial. A perita confirmou o nexo causal com o acidente e a existência de sequelas, especificamente cicatrizes e instabilidade da articulação temporomandibular, com crepitações ao abrir e fechar a boca. No entanto, ao responder aos quesitos, a
perita
foi categórica ao afirmar que tais sequelas não implicam redução da capacidade para o trabalho habitual da autora (diarista), pois a função não exige movimentos repetitivos de abrir e fechar a boca que lhe ocasionem impedimento.

Em sua contestação, o INSS pugnou pela improcedência dos pedidos, baseando-se na prova técnica que concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa específica, requisito essencial previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.

Sobreveio a sentença, na qual o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
F
undamentou sua decisão no laudo pericial, destacando que, embora haja lesão consolidada, a perita atestou que não há redução da capacidade laborativa para a função de diarista, nem necessidade de maior esforço. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a autora interpôs
este recurso
. Em suas razões, sustenta que o laudo pericial identificou alterações articulares na mandíbula e crepitações, o que gera desconforto constante. Alega que tal situação se enquadra no Anexo III do Decreto
n.
3.048/99. Invoca o Tema 416 do STJ, argumentando que o benefício é devido ainda que a lesão e a redução da capacidade sejam mínimas, e que o desconforto diário caracteriza essa redução e a necessidade de maior esforço.

O INSS, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no mérito da demanda.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar se a autora, ora apelante, preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especificamente no que tange à existência de efetiva redução da capacidade laborativa decorrente das sequelas de fratura na face e mandíbula sofridas em acidente de trânsito.

O benefício de auxílio-acidente encontra-se disciplinado no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a concessão do benefício exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (
ii
) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (
iii
) consolidação das lesões; (
iv
) nexo causal; e (v) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No caso em apreço, a qualidade de segurado e a ocorrência do acidente são incontroversas. O ponto nevrálgico reside na comprovação de que a sequela na mandíbula acarreta redução da capacidade para a função de diarista.

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo pericial
(Id 345431399, fls. 118/121)
judicial foi conclusivo em sentido contrário à pretensão autoral. A perita, ao descrever o quadro, pontuou:

“
Periciada apresenta crepitações ao abrir e fechar a boca, porém que não a incapacita na realização da atividade laboral atual, pois não necessita de movimentos repetitivos de abrir e fechar a boca para a realização
da mesma
.
”
.

E, em resposta ao quesito específico sobre a redução da capacidade (quesito 16.2), a perita respondeu:

16.2. Dela resultaram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho? (X) NÃO. Especificar: instabilidade da articulação temporomandibular, com crepitações ao abrir e fechar boca, porém que não reduz sua capacidade para o trabalho habitual de diarista.

A apelante sustenta, em suas razões, que a existência de alterações articulares na mandíbula e o desconforto relatado seriam suficientes para a concessão do benefício, citando o Anexo III do Decreto 3.048/99. Contudo, tal argumento não se sustenta frente à análise funcional do caso concreto.

É cediço que a existência de uma lesão ou sequela anatômica (como a crepitação na mandíbula) não se confunde, necessariamente, com a redução da capacidade laborativa para fins de auxílio-acidente. O que a lei exige é a repercussão funcional da lesão na atividade profissional específica do segurado. No caso, a perita analisou a biomecânica da função de diarista e concluiu que a limitação na abertura da boca não interfere na execução das tarefas de limpeza e organização, não exigindo maior esforço físico para tais atos.

Quanto à invocação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessário o devido
distinguishing
, que se trata de técnica jurídica para afastar a aplicação de um
precedente
a um caso concreto
.

A tese fixada pelo STJ estabelece que:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

O referido precedente pressupõe que haja redução da capacidade, ainda que em grau mínimo ou leve. No caso dos autos, porém, o laudo pericial foi claro ao afirmar que não há redução alguma para a atividade habitual. A perita não atestou uma limitação leve
, mas sim
a aptidão plena para a função de diarista, ressalvando apenas que a sequela existe anatomicamente. Portanto, não se trata de negar o benefício por ser a lesão mínima, mas sim pela ausência do requisito basilar da interferência na capacidade laboral, o que afasta a aplicação do precedente invocado.

A propósito, cito jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

O juiz não está
restrito
ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo formar sua convicção com outros elementos. Entretanto, nas ações acidentárias, a prova técnica assume relevância primordial. Inexistindo nos autos pareceres de assistentes técnicos ou documentos médicos contemporâneos capazes de infirmar a conclusão de que a função de diarista não é impactada pela sequela na mandíbula, deve prevalecer a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Portanto, não preenchidos os requisitos legais cumulativos previstos no art. 86 da Lei n. 8.213/91, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa. Ressalto, contudo, que a exigibilidade de tais verbas permanece suspensa, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026